Tribunal: TJMT
Processo: 1008907-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008907-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), JESSICA BIAVATTI REGGIANI - CPF: 046.242.521-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO INFRUTÍFERA. CONSULTA A SISTEMAS CONVENIADOS. INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD E SERASAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DIREITO À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória, indeferiu o pedido de busca de endereço da parte ré por meio dos sistemas eletrônicos conveniados ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, condicionando o deferimento à demonstração do esgotamento de diligências extrajudiciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é admissível o uso de sistemas de busca cadastral eletrônicos, como Infojud, Sisbajud, Renajud e Serasajud, para localização do réu, mesmo sem o esgotamento de todas as tentativas extrajudiciais, diante da citação frustrada nos endereços fornecidos.

III. Razões de decidir

3. O art. 256, § 3o, do CPC autoriza expressamente a requisição de informações a órgãos públicos ou empresas privadas quando frustradas as tentativas de citação.

4. A exigência de esgotamento absoluto de diligências extrajudiciais para acesso aos sistemas eletrônicos não encontra respaldo legal e impõe ônus desproporcional à parte autora.

5. A negativa compromete o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e o direito fundamental à duração razoável do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).

6. A jurisprudência admite o uso dos sistemas informatizados sem exigência de exaurimento prévio de diligências físicas, bastando a demonstração de tentativa frustrada de citação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível o uso dos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário para localização da parte ré, uma vez frustradas as tentativas de citação nos endereços fornecidos, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais. 2. A exigência de demonstração de esgotamento absoluto de diligências viola os princípios da cooperação e da duração razoável do processo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
, contra a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga – MT, que nos autos n.o 1001055-14.2024.8.11.0044 - da Ação Monitória – proposta em face de
JESSICA BIAVATTI REGGIANI
em trâmite na, que indeferiu o pedido de busca de endereços da parte requerida por meio dos órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

A agravante sustenta que, após esgotadas as tentativas de localização da parte demandada nos endereços fornecidos, requereu ao juízo de origem a realização de diligência junto aos sistemas informatizados conveniados ao TJMT, o que foi indeferido.

Alega que tal negativa afronta os princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, insculpidos nos artigos 6o e 256, §3o, ambos do Código de Processo Civil, além de representar indevido obstáculo ao prosseguimento do feito, comprometendo a utilidade do provimento jurisdicional e violando o direito fundamental à duração razoável do processo.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão do prazo fixado pelo juízo de origem para nova tentativa de localização extrajudicial, bem como o provimento do agravo para determinar a realização da busca de endereço por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis.

A liminar foi indeferida (id.n.o 276952397).

Sem contrarrazões (id.n.o 277155867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, contra a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga – MT, que nos autos n.o 1001055-14.2024.8.11.0044 - da Ação Monitória – proposta em face de JESSICA BIAVATTI REGGIANI em trâmite na, que indeferiu o pedido de busca de endereços da parte requerida por meio dos órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

A decisão agravada determinou à parte autora que apresentasse novo endereço da ré ou demonstrasse, administrativamente, a impossibilidade de fazê-lo. A despeito da alegação de exaurimento das tentativas de localização, o juízo de origem entendeu não estar demonstrado o esgotamento dos meios extrajudiciais disponíveis, indeferindo, por conseguinte, o uso dos sistemas conveniados, como Infojud, Sisbajud, Renajud e Serasajud.

A Agravante sustenta, em síntese, que a negativa judicial à consulta aos referidos sistemas viola os princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional, comprometendo a possibilidade de citação válida e, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

A controvérsia submetida à apreciação deste colegiado se restringe à possibilidade de, em sede de ação monitória, deferir-se o uso de ferramentas eletrônicas de busca cadastral da parte ré, quando frustradas as tentativas de citação nos endereços inicialmente fornecidos.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar os deveres das partes e do juízo, consagra, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, pelo qual todos os sujeitos do processo devem atuar em colaboração para alcançar a adequada prestação jurisdicional.

No mesmo sentido, o § 3o do art. 256 do CPC dispõe expressamente:

“Frustrada a citação por qualquer dos meios previstos nos §§ 1o e 2o, o juiz determinará as diligências necessárias à localização do réu ou do executado, inclusive a requisição de informações a órgãos públicos ou a empresas privadas.”

O dispositivo legal autoriza, portanto, que, esgotados os meios ordinários, seja autorizado o uso dos sistemas informatizados aos quais o Poder Judiciário tem acesso institucional, viabilizando o aperfeiçoamento da citação — ato essencial para o prosseguimento da demanda e o exercício do contraditório.

Importante destacar que a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a legitimidade do uso dos sistemas conveniados para localização da parte ré quando demonstradas tentativas frustradas de citação, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO – TENTANTIVA DE BUSCAS POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – ARRESTO – MEDIDA NÃO JUSTIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas de pesquisas prevalece independentemente do esgotamento de diligências pelo credor para localização do devedor. Inobstante a previsão legal que permite a efetivação do arresto executivo prévio, quando a citação da parte executada é infrutífera e o devedor não é encontrado, à parte exequente deve primeiro esgotar minimamente as possibilidades de localizar o executado, utilizando os endereços conhecidos ou realizando as diligências necessárias para encontrá-lo. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10081408620248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO EXECUTADO CONSTANTE DO CONTRATO – INFRUTÍFERA – PESQUISA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO VIA INFOJUD, RENAJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS - ARRESTO EXECUTIVO – DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa de citação do devedor no endereço indicado no contrato, é possível a pesquisa do endereço do executado e do arresto executivo por meio dos sistemas conveniados. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10072903220248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024)

Nessa linha, observa-se que a agravante, ora recorrente, demonstrou nos autos a realização de diligências infrutíferas nos endereços inicialmente fornecidos, inclusive com a juntada de certidões de devolução dos mandados não cumpridos.

A decisão de origem, ao condicionar o uso dos meios eletrônicos à demonstração de “esgotamento dos meios extrajudiciais”, impõe um ônus probatório desproporcional e não previsto em lei, sobretudo considerando que o sistema judicial dispõe de mecanismos próprios de verificação e auxílio à citação.

Além disso, tal negativa, além de afrontar o dever de cooperação processual, também compromete o direito fundamental à duração razoável do processo, insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que posterga indevidamente a formação do contraditório e o prosseguimento da ação.

O indeferimento da medida, portanto, revela-se desarrazoado, porquanto frustra o cumprimento de um ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a citação da parte ré.

Assim, presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano processual, é cabível o provimento do recurso para autorizar a busca de endereços da parte requerida nos sistemas eletrônicos conveniados ao TJMT, assegurando-se, assim, a utilidade da tutela jurisdicional pretendida na ação de origem.

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada, a fim de autorizar a consulta, pela origem, aos sistemas eletrônicos conveniados ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (como Infojud, Sisbajud, Serasajud, entre outros), com a finalidade de localizar endereço atualizado da parte requerida, viabilizando sua citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025